Tribunal: TJMT
Processo: 1014750-78.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014750-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que condenou concessionária de rodovia ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito causado pela presença de um animal na pista. A autora, seguradora, pleiteou ressarcimento em ação regressiva, com base no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188/STF.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de rodovia, na condição de prestadora de serviço público, responde objetivamente por danos decorrentes de acidente causado pela presença de animal na pista.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade da concessionária é fundamentada no risco inerente à atividade e no dever de garantir a segurança dos usuários, conforme previsto no art. 37, § 6º, da CF/1988.

O STJ, no julgamento do Tema 1.122, consolidou entendimento de que as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos causados por acidentes envolvendo a presença de animais na pista, sendo insuficiente a alegação de impossibilidade de controle absoluto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.908.738/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Concessionária Rota do Oeste S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reparação de danos que lhe move Tókio Marine Seguradora S.A., julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a apelante ao pagamento de R$11.374,07 (onze mil trezentos e setenta e quatro reais e sete centavos), a título de ressarcimento de danos materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a apelante destaca, em suma, que cumpriu regularmente os prazos de inspeção e sinalização previstos no contrato de concessão firmado com a ANTT. Alega que as vistorias ocorrem em ciclos de até 90 minutos e, no caso concreto, a última inspeção ocorreu às 08h31, antes do acidente relatado às 09h00, demonstrando cumprimento dos padrões exigidos. Sustenta que a presença de animais na via se caracteriza como fortuito externo, eximindo a responsabilidade da Concessionária. Além disso, foram tomadas medidas preventivas, como sinalização de trechos com maior fluxo de animais e monitoramento da fauna local e que o ônus de impedir a passagem de todo e qualquer animal na rodovia é insustentável e impossível.

Segue defendendo a excludente de responsabilidade, porque a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito e força maior fazem cessar o dever de indenizar e que não cabe presumir culpa para conduta omissiva de delegatário de serviço público, devendo ser comprovado o descumprimento do dever legal. Ao final requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 243396209), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Tókio Marine Seguradora S/A, ingressou com ação de reparação de danos contra a Concessionária Rota do Oeste S/A, objetivando o ressarcimento de danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na BR-364, Km 294. Segundo relata, o veículo segurado

Fiat/Palio Weekend 1.8 de placa AYJ6839, ano de fabricação e modelo 2014, conduzido pelo Sr. Edson Franco, colidiu com um cachorro que atravessava a pista, ocasionando prejuízos materiais no montante de R$ 11.374,07, valor ressarcido ao segurado pela autora.

Assim, a seguradora alegou sub-rogação nos direitos de seu segurado, com fundamento no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, buscando o ressarcimento de valores pagos em razão de acidente ocorrido em rodovia administrada pela concessionária apelante.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação e réplica, o d. magistrado julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de R$11.374,07 (onze mil trezentos e setenta e quatro reais e sete centavos), a título de ressarcimento de danos materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (id. 243396198).

Inconformada, a recorrente defende, em apertada síntese, a ausência de culpa e apontou a impossibilidade de evitar completamente a presença de animais na rodovia, destacando o cumprimento de suas obrigações contratuais e

excludente de responsabilidade. Ao final requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da seguradora.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

O caso em análise versa sobre acidente de trânsito ocorrido em rodovia administrada pela concessionária recorrente, no qual o veículo segurado sofreu danos em razão da presença de um animal doméstico na pista. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, promoveu ação regressiva para obter ressarcimento pelo valor pago a título de indenização.

De proêmio, devo destacar que o direito de sub-rogação da seguradora encontra respaldo jurídico no artigo 786 do Código Civil, que dispõe: “
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Por outro lado, é certo que o CDC, inclusive no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, a teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a apelante ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, a relação entre as partes no presente caso é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na sua integralidade.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal,
in

verbis:

“APELAÇÃO – ACIDENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA – CONCESSIONÁRIA – ANIMAL NA PISTA – RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – FORNECEDORA, QUE EXPLORA SERVIÇO PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 14), EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NO RISCO DA ATIVIDADE – EVENTO DANOSO QUE SE INSERE NO RISCO INTERNO DA CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, REGIDO PELO CDC (ART. 14, DA LEI N. 8.078, DE 1990) E NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – ORÇAMENTOS TRAZIDOS PELA AUTORA QUE CONDIZEM COM AS AVARIAS DO VEÍCULO – CORRESPONDÊNCIA E IDONEIDADE NÃO INFIRMADAS PELA PARTE REQUERIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público pelos danos causados a terceiros decorre do risco administrativo estendido às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição da Republica e por força do regramento contido no art. 14 do CDC
. A causa do acidente foi a invasão da via pelo animal, por descuido da concessionária em fiscalizar e garantir a segurança do tráfego. Eventual culpa do dono ou detentor do animal não afasta a responsabilidade da concessionária, cuja omissão também concorreu para o acidente. (...).
” (RAC n.º 0000408-50.2010.8.11.0101, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.06.2022 – negritei).

Prosseguindo,
mister se faz constar que no caso vertente resta incontroverso a ocorrência do acidente de trânsito ocasionado pela entrada de animal doméstico na pista administrada pela empresa apelante, conforme boletim de ocorrência (id. 243394720) e demais documentos juntados nos autos (id. 243394721 e id. 243396157).

Não obstante, é certo que a lide envolve empresa responsável pela conservação e manutenção de Rodovia Federal, isto é, concessionária de serviço público, que possui responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF, que assim dispõe:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§6º
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também aplica-se ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
”

In casu,
a presença de um animal doméstico na pista de rolamento de uma rodovia pedagiada evidencia, por si só, falha na prestação do serviço. O dever de cuidado da concessionária abrange não apenas a manutenção física da rodovia, mas também a prevenção de riscos decorrentes de fatores externos que possam comprometer a segurança dos usuários.

Além disso, o princípio da eficiência (art. 37,
caput
, da CF/88) reforça a obrigação de que as concessionárias garantam o nível de segurança adequado ao serviço que prestam, considerando os riscos inerentes ao tráfego rodoviário.

Assim,
faz parte de sua responsabilidade objetiva evitar a invasão de animais na pista de rolamento, sendo que a excludente da força maior ou caso fortuito só se configura em hipóteses de inevitabilidade e imprevisibilidade, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Deste modo, diferente do quanto sustentando pela apelante, a mera possibilidade de invasão de animais denota um risco inerente à exploração rodoviária e, portanto, previsível.

Seguindo esta linha, a jurisprudência do c. STJ firmou o entendimento de que as concessionárias respondem objetivamente pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais nas pistas de rolamento, independentemente de culpa, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.

Nesse sentido, confira:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão.

2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa.

3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente.

4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões.

5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.
” (REsp n. 1.908.738/SP, Corte Especial,, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 21.8.2024 – destaquei).

No mesmo sentido, decisões recentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 1122 DO STJ. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"
1. As concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais nas pistas de rolamento, independentemente de culpa, conforme Tema 1122 do STJ. 2. A responsabilidade civil das concessionárias de rodovias abrange o dever de garantir a segurança dos usuários, mesmo diante da conduta de terceiros, porquanto deve adotar medidas eficazes para prevenir acidentes."
(...)”
(RAC n.º 1001983-76.2021.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 21.11.2024 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – TEMA 1.122 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais na pista de rolamento (Tema 1.122 do STJ).

3
. Comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da concessionária, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais, e o dano experimentado pela parte autora, decorrente do atropelamento de animal que adentrou a rodovia, resta configurada a falha na prestação de serviços e o dever de indenização.
(...).
” (RAC n.º 1025067-43.2020.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 13.11.2024 – destaquei).

À vista disso, há provas suficientes dos danos causados ao veículo em decorrência do acidente e consequente ressarcimento pela seguradora, conforme documentos id. 243396153 e id. 243396154.

Logo, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento da apelante, que deixou de adotar medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais e o dano experimentado pelo apelado, decorrente do atropelamento de animal que adentrou a rodovia, resta configurado o dever de indenização, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida íntegra.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024